Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727303-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ECELLENCE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTOS DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 198739934) que, nos autos no 0731449-57.2023.8.07.0001 da execução de título extrajudicial movida por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de ECELLENCE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTOS DE CONSÓRCIOS, ora agravado. Na ocasião o juízo indeferiu o pedido de gratuidade judiciária da agravante, nos seguintes termos: Na petição de ID 198551704, a parte exequente pugna pela concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que, em razão da decretação da liquidação extrajudicial da autora, esta não teria condições de arcar com as custas e demais despesas do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a autora encontra-se patrocinada por advogado particular; reivindica o pagamento de dívida no importe de R$ 466.617,26, sendo, ainda, exequente em diversos outros processos em curso neste Tribunal. Outrossim, diversamente do que sustenta a embargante, o fato de a autora estar em processo de liquidação extrajudicial revela, não incapacidade financeira, mas a viabilidade econômica da empresa, tanto que permanece exercendo suas atividades empresariais. Ademais, os documentos colacionados pela exequente nos IDs 198551712 a198551716 corroboram sua capacidade financeira de pagamento. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória de citação de ID190200462, cuja distribuição foi informada pela autora no ID 198551704. Em suas razões recursais (ID 61094836), a agravante conta que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça requerido, sob o argumento de que os documentos apresentados corroboram a capacidade financeira da empresa para arcar com as custas processuais. Pondera que a r. decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil e 93, IX da Constituição Federal, pois o sentenciante deveria ter indicado, precisamente, quais as razões que o levaram a deliberar acerca da inexistência de provas da miserabilidade da Agravante. Sustenta que o juízo a quo desconsiderou os documentos anexados à petição que comprovam a insolvência da recorrente ao afirmar que “os documentos colacionados corroboram sua capacidade financeira”. Menciona que a documentação acostada possui o condão de demonstrar a hipossuficiência da empresa caracterizada pela decretação de sua liquidação extrajudicial, como prova relata que basta verificar o balanço patrimonial, o qual indica a existência de patrimônio líquido negativo. Argumenta que (in verbis): [...]Afinal, conforme foi detalhado na origem, após o dia 12/04/2024 a Agravante deixou de exercer qualquer função comercial, não havendo mais atividade empresarial e, consequentemente, giro de negócios que pudesse gerar receita. Na verdade, a liquidação extrajudicial configura um ato de cassação compulsória das atividades da Agravante e traz como consequência jurídica o afastamento da gestão da sociedade que será exercida por intermédio do liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil. O decisum agravado, portanto, não examinou e nem sopesou as relevantes considerações da Agravante, que, evidentemente, levariam ao encontro do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Pontua que, o Banco Central do Brasil, órgão fiscalizador e regulador das instituições financeiras do país, após procedimento administrativo correspondente, decretou a liquidação extrajudicial da Agravante, com a imediata cessação de suas atividades. Por óbvio que a drástica e excepcional medida decretada se fundamentou na situação econômico-financeira da Recorrente ante a existência de Patrimônio Líquido negativo além de insuficiência de ativos para garantir a adimplência de suas obrigações (conforme balanço patrimonial anexado), estando expresso no Ato do Presidente do BACEN (ID 198551707) que a decretação se deu em razão do quadro de comprometimento patrimonial. Afirma que, desde a data da liquidação extrajudicial, a agravante não mais realiza qualquer atividade empresarial no mercado, o que significa dizer que não há mais giro de negócios e, consequentemente, realização do processo produtivo que possibilitaria o ingresso de novas receitas. Funcionam apenas os setores necessários para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, sendo as ações de Execução em face dos inadimplentes uma forma de equilibrar a receita da administradora e honrar os compromissos firmados. Ressaltando que não há mais comercialização de cotas de consórcio. Arrazoa que os Tribunais de Justiça do país já se posicionaram a respeito, como o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a decretação da liquidação extrajudicial das entidades submetidas ao regime é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Reitera que o ato do Banco Central do Brasil e o balanço patrimonial são documentos hábeis para demonstrar a insuficiência do patrimônio líquido da administradora Assim, pleiteia (in verbis): Por todo o exposto, requer seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, bem como seja deferida tutela recursal de urgência para concessão da gratuidade da justiça à Agravante, sendo ao final provido o presente recurso para confirmar a tutela deferida e reformar a decisão agravada no intuito de que seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, intimando-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo (ID 61346119). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Conquanto a parte agravante esteja irresignada com relação ao indeferimento da gratuidade da justiça, deve ela, caso não seja concedida a tutela pleiteada, uma vez intimada, realizar e comprovar o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) A respeito, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ressalto que a agravante foi intimada da decisão que indeferiu, em grau recursal e de forma liminar, a tutela recursal de urgência, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento (IDs 61194868 e 61346119). Nessa linha, diante da omissão da parte interessada, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator